Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO LOCADOR. VIOLAÇÃO CLÁUSULA CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença conjunta que nos autos no 0733555-44.2023.8.07.0016, rejeitou os embargos à execução, e no processo no 0740288-26.2023.8.07.0016, acolheu os embargos à execução, julgando extinta a execução, com fundamento no art. 924, I do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55504918). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte EXEQUENTE alega, preliminar de cerceamento de defesa, posto que requerida a produção da prova oral, o juiz julgou antecipadamente o feito, sem se manifestar quanto ao pedido. Contudo, indeferiu o pedido de "multa pela violação da cláusula 8o do Contrato – Falta de entrega de correspondência", por ausência de prova. Aduz que a oitiva das testemunhas é necessária para comprovar a data correta da entrega das chaves. A recorrente argui, também, preliminar de não conhecimento dos embargos à execução, porquanto não houve a garantia do juízo, conforme disposto no art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95. No mérito, aduz que a recorrida entregou a chave do imóvel em 22/04/2023, devendo arcar com o aluguel, IPTU e taxa condominial até esta data. Argui que a desocupação do imóvel não significa que ele foi devolvido ao locador. Alega que quando decidiu colocar o apartamento à venda não solicitou a desocupação do imóvel. Relata que diante da insatisfação da locatária, houveram tratativas para rescisão do contrato de forma amigável, até o momento em que ocorreu danos ao quadro de energia. Assevera que a locatária desocupou o imóvel, antes do término do contrato, de forma improvisada, sem laudo de vistoria, e sem termo de entrega das chaves. Aduz que a locatária não lhe comunicou das assembleias gerais, que culminaram na cobrança de taxa extra, em descumprimento ao § 3o, da Cláusula 8a, do Contrato de Locação. Requer a condenação da executada ao pagamento das multas por quebra de contrato.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 55504926).
5. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação. Relata a exequente que locou à executada o imóvel situado QRSW 06, Bloco A-5, pelo prazo determinado de 30(trinta) meses, iniciando-se em 18/07/2022. Conta que a executada rescindiu o contrato antecipadamente, entregando as chaves do imóvel, de modo informal, em 22/04/2023. Requer a condenação da recorrida ao pagamento da a) multa contratual de 20% pela resolução antecipada do contrato e b) multa por violação à Cláusula Oitava, § 3o c/c a Cláusula 17a (falta de repasse da comunicação e correspondência); c) o valor de aluguel, IPTU e condomínio do período entre 10/04/2023 a 22/04/2023; e o d) reparo do quadro de energia.
6. Consoante decisão (ID 55504189), foi determinada a redistribuição do feito para o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em razão da executada C. T. Z. N. ter ajuizado, em junho/2023, ação de execução de título extrajudicial no 0733555-44.2023.8.07.0016, em desfavor da ora recorrente. Nos autos do processo 0733555-44.2023.8.07.0016 a exequente C. T. Z. N. pretendia a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, conforme cláusula 17a da avença.
7. Em 15/11/2023 foi proferida sentença conjunta neste processo e nos autos 0733555-44.2023.8.07.0016 para julgamento dos embargos à execução (ID 55504914).
8. Neste feito, a sentença foi divulgada no DJE em 17/11/2023 (ID 55504916). A recorrente, I.D.E., opôs em embargos de declaração em 27/11/2023 (ID55504917) e interpôs recurso inominado (ID 55504918) em 04/12/2023, antes da apreciação dos embargos de declaração. Os embargos foram rejeitados em 24/01/2024 (ID 55504925). O recurso inominado ratificado em 04/02/2024 (ID 55504928).
9. Alega a recorrente, preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença, diante da ausência de garantia do juízo.
10. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. No caso, a autora sustenta que a oitiva das testemunhas seria importante para comprovar a violação à cláusula 8o do Contrato – falta de entrega de correspondência. "O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio, assim como se verifica na hipótese." (Acórdão No 1159850 - Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
11. Os embargos à execução são meio de defesa do executado contra cobrança de dívidas. Embora, a lei preveja a necessidade de garantia do juízo, no caso, o douto magistrado a quo dispensou a segurança do juízo, sob o fundamento, in verbis: "(...) Em ambos os feitos, as partes exequentes questionam a ausência de garantia do juízo pela parte adversa. É certo que nos juizados especiais cíveis há procedimento próprio de execução, sendo subsidiária a aplicação das normas do CPC. Sob esse prisma, disposições do CPC referentes à execução de título executivo extrajudicial somente devem ser aplicadas no âmbito dos juizados especiais no que não conflitarem com as normas e princípios previstos na Lei no 9.099/1995. Nessa linha, em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, e enunciado 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. Entretanto, o caso em debate é sui generis, pois cuidam-se de duas execuções lastreadas no mesmo contrato de locação, em que ambas as partes alegam o inadimplemento de obrigações pela parte adversa. Nesse contexto, as matérias debatidas possuem caráter de ordem pública, já que se relacionam diretamente com os requisitos do próprio título executivo. E, como a situação de fato se entrelaça entre as duas demandas, não é possível a solução de uma ignorando o que é dito na outra. Dessa forma, deixo de analisar as alegações de ausência de segurança do juízo, e, excepcionalmente, dispenso a exigência de depósito prévio da quantia executada, passando à análise do mérito em ambos os feitos. (...)". (ID 55504914).
12. Aduz a recorrente que "garantiu o juízo por meio do oferecimento de um relógio avaliado em mais de R$ 20.000,00, enquanto a Apelada limitou a opor seus embargos à execução." No caso, a ausência de garantia do juízo não é impedimento ao conhecimento dos embargos à execução, porquanto o objeto do recurso envolve matéria de ordem pública . Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
13. Compulsando os autos 0733555-44.2023.8.07.0016, verifica-se que consta certidão de transitou em julgado da sentença conjunta em 03/02/2024 (ID 185888033, daquele feito).
14. Nos autos do processo 0733555-44.2023.8.07.0016, em 07/02/2024, a executada, aqui recorrente, propôs acordo para parcelamento da multa, referente a rescisão antecipada do contrato, no valor de R$ 8.939,82 (oito mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), efetuando o depósito de 30% do valor (ID186020558). O pedido de parcelamento foi aceito pelo juiz e o feito suspenso até 10/08/2024 (ID 185995109 ). Em sequência, a recorrente quitou as 1a (ID189478612) e 2a parcelas (ID 192841153).
15. Os termos do acordo proposto pela recorrente (ID 186020558 - 0733555-44.2023.8.07.0016) refletem aceitação, conformidade com sentença, quanto à multa por rescisão antecipada do contrato.
16. Depreende-se, pois que quanto a responsabilidade pela rescisão antecipada do contrato, a matéria restou preclusa nos autos do processo 0733555-44.2023.8.07.0016.
17. Desta feita, a controvérsia se limita a saber se houve violação por parte da locatária da a) Cláusula Oitava, § 3o c/c a Cláusula 17a (repasse da comunicação e correspondência), se é devido b) o valor de aluguel, IPTU e condomínio do período entre 10/04/2023 a 22/04/2023; e o c) reparo do quadro de energia.
18. Consta no contrato de locação, cláusula 8o, §3o, que "é dever da locatária entregar imediatamente à locadora, ou seu representante legal, toda e qualquer correspondência, intimações, documentos de cobrança e tributos, carnes de pagamento de prestações, encargos extras condominiais, atas e convocações de Assembleia do Condomínio ainda que estranhas à locação, ou à si dirigidas em até 72h(setenta e duas horas) após o seu recebimento, sob pena de responder pelas consequências decorrentes de sua omissão (art. 23, inc. VII, da Lei 8.245/91)". Conforme informado pela síndica, M.V., a comunicação da realização da Assembleia Ordinária ocorrida em 11/04/2023 somente foi enviada aos proprietários, por e-mail (ID 55504196 - pág.12). Não restou comprovado nos autos que a recorrida recebeu, pessoalmente, correspondência, intimações, documentos de cobrança e não as entregou à locadora (Art. 373, II, CPC). Inviável, portanto a condenação da recorrida ao pagamento da multa por violação da cláusula 8o, §3o, do contrato.
19. Quanto à data da entrega das chaves, das conversas por aplicativo de conversa, whatsapp entre a recorrente e o namorado da recorrida se infere que ficou acordado a vistoria do apartamento, após a visita do eletricista (ID 55504205). A recorrente envia ao interlocutor planilha de rescisão, decorrente da entrega do apartamento, considerando 10 dias de uso, ou seja, até 10/04, com possibilidade de pagamento do boleto no dia dia 20. Em 18/04, a recorrente comunica o interlocutor o prazo de 48h para entrega do apartamento pintado, sob pena de "começar a contar novamente o aluguel". No caso, a recorrente anuiu com a rescisão do contrato no dia 10/04, restando pendente a pintura do imóvel. Nos termos do art. 23, inciso II da Lei n.o 8.245/1991 e Cláusula 14a, §1o, do contrato, o imóvel deve ser devolvido em bom estado de uso, com pintura na mesma cor e padrão de forma a adequá-lo às condições descritas no laudo de vistoria. A recorrente não acostou aos autos o Laudo de Vistoria Inicial a confirmar que o imóvel foi entregue com pintura nova. Desta feita, não restou comprovado nos autos a obrigação pela locatária de devolver o imóvel pintado, contudo o fez em comum acordo com a recorrente. Assim, uma vez que a entrega definitiva das chaves, em 22/04, decorreu do livre acordo entre as partes para pintura do imóvel, não é possível a recorrente, sob pena de violação ao princípio da boa fé objetiva, pretender a cobrança do aluguel, IPTU e condomínio do período compreendido entre a rescisão do contrato (10/04) e a finalização da pintura (22/04).
20. No tocante aos danos no quadro de energia, a recorrente, em conversa com o interlocutor da locatária, afirmou que o eletricista achou a "fio fino", sendo necessária a troca para "fio grosso", em razão da "potência do chuveiro" (55504196 - Pág. 17). A troca da fiação elétrica é responsabilidade do locador, porquanto este é responsável pelas benfeitorias necessárias. Destaca-se que não restou comprovado nos autos que a locatória trocou o chuveiro existente quando da locação, ou fez uso de algum equipamento doméstico não usual, não podendo portanto ser responsabilizada pelo conserto do quadro de energia.
21. Pelo exposto, mantem-se irretocável a sentença vergastada.
22. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.